Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709528-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE GOMES DOS SANTOS APELADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELAINE GOMES DOS SANTOS (ré) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de cobrança proposta por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA (autora) em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das parcelas do contrato de confissão de dívida de ID 37471546 vencidas a partir de janeiro de 2019, bem como das que vencerem até o efetivo cumprimento, conforme extrato de ID 37471547, nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil, acrescidas de atualização monetária e de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela. Em face da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 37471571). Em suas razões recursais (ID 37471577), a apelante aduz que o imóvel em que reside foi dado como garantia para o cumprimento das obrigações impostas no contrato que fundamenta a presente ação. Afirma que está desempregada desde junho de 2015. Assevera que o bem penhorado nos autos de execução é o único imóvel residencial da executada, tendo em vista que os outros que possuía foram expropriados em decorrência de outras ações de execução, o que lhe garante, assim, os benefícios da Lei no 8.009/90. Ressalta que a impenhorabilidade do bem é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e fase do processo. Alude ao princípio da dignidade da pessoa humana. Salienta que o processo de execução não deve servir como instrumento de flagelo do devedor, posto que lhe devem ser assegurados os direitos básicos outorgados por lei, como o direito à moradia e, principalmente, o direito à vida digna, o que se restabelecerá, no caso presente, desconstituindo-se o ato pelo qual foi constrito o bem de família, na medida em que se afigura direito indisponível. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, declarando-se a nulidade do contrato objeto da presente ação e concedendo a gratuidade da justiça à apelante. Requer, ainda, que a decisão vergastada não seja modificada para pior, haja vista o princípio da não reformatio in pejus. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Anexados os documentos de IDs 37471578 e 37471579. A autora apresentou suas contrarrazões no ID 37471585, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. No mérito, requer a manutenção da sentença. O despacho de ID 37504584 oportunizou a manifestação da apelante sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. O prazo para manifestação transcorreu in albis, conforme certidão de ID 38371183. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, a tese recursal da ré consiste na impenhorabilidade do bem de família no curso de processo de execução. No entanto, cuidam os autos de ação de cobrança, ainda em fase de conhecimento, não havendo que falar em execução, tampouco em penhora de bem. Constata-se, assim, que as razões recursais não apresentaram os fundamentos de fato e de direito capazes de, ao menos em tese, justificar a reforma ou a cassação da sentença. Pelo contrário, a matéria arguida no recurso encontra-se completamente dissociada da matéria debatida nos autos, em nítida violação ao princípio da dialeticidade recursal. Outrossim, se ainda não houve penhora, a insurgência da ré não tem nenhum cabimento, de sorte que resta flagrante a ausência de interesse recursal quanto à matéria de impenhorabilidade do bem de família. Por fim, importante salientar que eventual análise deste Tribunal de Justiça sobre as alegações da ré configuraria supressão de instância, já que a matéria, embora de ordem pública, sequer foi submetida ao juízo de origem. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. 2. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 3. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1438532, 07119529420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU REVEL. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Na hipótese, a apelante não se manifestou sobre o excesso de execução. 2. Há ausência de interesse recursal quando o recurso não for necessária à obtenção do bem/direito almejado, ou nas hipóteses em que inexistir utilidade prática no seu provimento. Dessa forma, a perda superveniente de interesse de agir referente aos requerimentos da petição inicial leva à falta de interesse recursal do apelante/autor. 3. No caso, não há necessidade de desconstituição das penhoras e declaração de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o cumprimento de sentença foi extinto por sentença não transitada em julgado, mas válida e eficaz. 4. Não é a mera outorga do mandato ao advogado que gera direito a honorários sucumbenciais, mas, sim, a efetiva prestação dos serviços. 5. Recurso conhecido, em parte, e provido. (Acórdão 1404811, 07127404220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022) (g.n.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO NOS AUTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 2. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2.1 No caso o apelante, além de ser revel, não impugnou o cerne da sentença que teve por fundamento proposta de devolução de valores formula por ele próprio em sede administrativa. 3. A revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários, ainda que haja sucumbência recíproca. Precedentes. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO IMPROVIDO. (Acórdão 1409446, 07143980420218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022) (g.n.) Logo, uma vez que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, não pode ser conhecido. Por fim, tendo em vista os documentos de IDs 37471578 e 37471579, DEFIRO à parte ré os benefícios da gratuidade de justiça em relação ao preparo do recurso de apelação. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator